Tribunal: TJMT
Processo: 1006775-60.2025.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006775-60.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABA (AGRAVANTE), SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM DO ESTADO MT - CNPJ: 37.466.182/0001-09 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), NATALIA RAMOS BEZERRA REGIS - CPF: 010.259.831-22 (ADVOGADO), CLAUDIO CARDOSO FELIX - CPF: 388.193.331-04 (AGRAVADO), CLAUDIO CARDOSO FELIX - CPF: 388.193.331-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA COERCITIVA FIXADA CONTRA FAZENDA PÚBLICA SEM PRÉVIA INTIMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que fixou multa diária para o caso de descumprimento de obrigação de fazer em fase de cumprimento de sentença de ação civil pública, sem prévia intimação do ente público para cumprimento.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da imposição de multa cominatória contra a Fazenda Pública sem prévia demonstração de descumprimento da obrigação principal fixada na sentença.

III. Razões de decidir

3.
A fixação de multa contra a Fazenda Pública demanda especial cautela, considerando as peculiaridades inerentes à Administração Pública, como a necessidade de observância de procedimentos administrativos específicos e a vinculação ao princípio da legalidade.

4
.
A fixação de
astreintes
pressupõe a existência de resistência por parte do devedor ao cumprimento da obrigação, sendo prematura sua imposição sem a prévia constatação de recalcitrância.

5.
A legislação processual civil admite outros meios coercitivos mais eficazes para efetivação da obrigação imposta pelo Poder Judiciário à Fazenda Pública, os quais se mostram menos onerosos ao erário.

IV. Dispositivo e tese

6.
Recurso provido.

Tese de julgamento:
"É prematura a fixação de multa cominatória contra a Fazenda Pública sem prévia intimação para cumprimento da obrigação e demonstração de resistência, devendo ser oportunizada manifestação sobre eventual impossibilidade ou dificuldade de cumprimento integral do comando judicial".

-----------------

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 536, 537, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 0003731-80.2012.8.11.0008, Rel. Des. José Luiz Leite
Lindote
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 26/02/2025; TJMT, N.U 0002038-17.2019.8.11.0008, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 11/12/2023.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. DES.
RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ (MT)
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos do cumprimento de sentença n. 1029314-67.2020.8.11.0041 ajuizado pelo
SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM DO ESTADO DE MATO GROSSO – SINPEN/MT
, deferiu o requerimento apresentado pela parte ora agravada, determinando que o agravante, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovasse por meio de documento hábil o cumprimento integral da sentença que anulou os atos de remoção dos servidores públicos municipais mencionados nas comunicações internas 545/2020/GDRH/HPSMC, n.º 547/2020/GDRH/HPSMC e n.º 550/2020/GDRH/HPSMC, fixando multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada ao montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), para a hipótese de descumprimento.

Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta, em síntese, que não há nos autos qualquer prova de descumprimento da decisão judicial, sendo indevida a fixação prévia de multa.

Afirma que vem adotando providências para cumprir a obrigação imposta, sem que haja manifestação judicial reconhecendo sua inércia.

Argumenta que, nos termos do artigo 537, §1º, do CPC, a multa coercitiva não deve ser aplicada quando houver cumprimento, ainda que parcial, da obrigação.

Alega também a desproporcionalidade da multa fixada, considerando-a excessiva e contrária ao princípio da razoabilidade.

Por fim, aponta risco de dano grave caso a multa seja executada, pois poderia comprometer recursos financeiros essenciais para a execução de políticas públicas municipais.

Com base nesses fundamentos, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para excluir ou, subsidiariamente, reduzir o valor da multa imposta.

O efeito suspensivo foi deferido no Id.
273235354
.

A resposta ao agravo foi apresentada no Id.
274457385
.

O órgão ministerial se manifestou no Id.
281590371
, pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, c
uida-se de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ (MT)
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca de Cuiabá (MT)
que, nos autos da ação civil pública em fase de cumprimento de sentença, fixou multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada ao montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), para a hipótese de descumprimento da obrigação de fazer consistente na anulação dos atos de remoção dos servidores públicos municipais mencionados nas comunicações internas 545/2020/GDRH/HPSMC, n.º 547/2020/GDRH/HPSMC e n.º 550/2020/GDRH/HPSMC.

A controvérsia reside na análise da legalidade da imposição de multa cominatória sem prévia demonstração de descumprimento da obrigação principal fixada na sentença.

No caso, observo que o d. Juízo de origem, ao intimar o Município para comprovar o cumprimento da obrigação de fazer no prazo de 30 (trinta) dias, fixou desde logo a multa diária para o caso de descumprimento.

Sabe-se que a
s
astreintes
constituem instrumento processual coercitivo voltado a garantir a efetividade das decisões judiciais, especialmente nas obrigações de fazer e não fazer, conforme preconiza o artigo 536 do Código de Processo Civil.

Todavia, sua natureza jurídica está diretamente vinculada à existência de resistência por parte do devedor, sendo
prematura na hipótese
sua fixação sem a prévia constatação de recalcitrância.

Nesse sentido, é imperioso ressaltar que o Município
agravante
sequer teve oportunidade de se manifestar quanto ao cumprimento da obrigação antes da imposição da multa cominatória.

Não há nos autos qualquer indício de que o ente público esteja criando óbices ao cumprimento da determinação judicial, não sendo razoável presumir sua resistência.

Ademais,
por se tratar
de obrigações impostas à Fazenda Pública, é
imperiosa a adoção de
especial cautela com a fixação de multas cominatórias, considerando as peculiaridades inerentes à Administração Pública, como a necessidade de observância de procedimentos administrativos específicos e a vinculação ao princípio da legalidade.

Não raro, o cumprimento de determinações judiciais pelo Poder Público demanda a realização de uma série de procedimentos internos que, embora necessários, podem demandar tempo razoável para implementação.

A jurisprudência pátria, sensível a essa realidade, tem se manifestado pela necessidade de prévia intimação do ente público para cumprimento da obrigação,
oportunidade em que poderá
justificar eventual impossibilidade ou dificuldade no cumprimento integral do comando judicial, antes da fixação de multa.

Registre-se
, por oportuno, que embora juridicamente seja possível a fixação de multa diária em desfavor da Administração Pública, a legislação processual civil admite outros meios coercitivos mais eficazes para efetivação da obrigação imposta pelo Poder Judiciário, os quais se mostram menos onerosos ao erário
.

A propósito
, essa c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo já decidiu que
“
A imposição de multa cominatória à Fazenda Pública, em caso de descumprimento de obrigação de fazer, deve ser afastada, em razão do prejuízo à coletividade e da existência de outros meios mais eficazes para o cumprimento da decisão judicial
”
.

(N.U 0003731-80.2012.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
Rel. DES.
JOS
É
LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/02/2025, publicado
no DJE 06/03/2025)
.

Nesse sentido:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA -
TUTELA DE URGÊNCIA QUE FIXOU MULTA DIÁRIA CONFIRMADA NA ENTENÇA- PRETENDIDO AFASTAMENTO DA MULTA DIÁRIA- POSSIBILIDADE - PREJUÍZO À COLETIVIDADE E DESNECESSIDADE DA MEDIDA -
EXISTÊNCIA DE MEIO MAIS EFICAZ
- BLOQUEIO ON-LINE - RECURSO PROVIDO.

A fixação de multa diária para compelir a Administração Pública ao cumprimento da ordem judicial comporta afastamento, pois será a própria sociedade a suportá-la, em razão da satisfação da obrigação pela Fazenda Pública.

Desnecessária a fixação de multa punitiva por existir meio mais eficaz para o cumprimento da ordem judicial
, qual seja, o bloqueio
on-line
”
.

(N.U 0002038-17.2019.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
Rel. DESA.
MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/12/2023, publicado
no DJE 15/12/2023)
.
[sem destaque no original].

Cumpre ressaltar, ainda, que o artigo 537, §1º, do Código de Processo Civil prevê expressamente a possibilidade de modificação ou exclusão da multa quando o obrigado demonstrar cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento, situações que o Município sequer teve oportunidade de demonstrar no caso em apreço.

Por fim, observo que a execução provisória de multa contra a Fazenda Pública deve ser analisada com redobrada cautela, em virtude do potencial impacto nas finanças públicas e, consequentemente, na prestação de serviços essenciais à população, atentando-se sempre ao princípio da indisponibilidade do interesse público.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento para suspender
,

por ora, a exigibilidade da multa diária fixada na decisão
agravada, sem prejuízo de eventual
reavaliação
pelo
d.
Juízo de origem, caso reste comprovado, em momento posterior, o descumprimento injustificado da obrigação principal, assegurada previamente a oportunidade de manifestação ao ente municipal.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025